Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717532-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANASSES JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 54910010), bem como o decurso de prazo in albis para a apresentação das razões do apelo nos autos, conforme certidão de ID. 55407281, concedo novo prazo para a parte Apelante (MANASSES JOSÉ DA SILVA) apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 265 e 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação do pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe nos autos se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Em havendo apresentação das razões de apelação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Após, vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Em não havendo atendimento das determinações judiciais, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora